Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-66.2024.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008203-66.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LANCHONETE SAL E LIMAO LTDA - CNPJ: 09.466.265/0001-54 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0003-10 (EMBARGADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

OMISSÃO

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, reconhecendo a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária aeroportuária.

II. Questão em discussão.

Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos arts. 421, 422 e 113 do Código Civil, art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, e art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir.

As teses invocadas foram implicitamente analisadas a partir do reconhecimento da regularidade da sub-rogação contratual, da validade das comunicações eletrônicas e da ausência de conduta ilícita, sendo inviável o uso dos embargos como sucedâneo recursal ou meio exclusivo de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese:
Inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento dissociado dos vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que
negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, mantendo a sentença de improcedência ao fundamento da inexistência de ato ilícito por parte da concessionária do Aeroporto de Sinop.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando ausência de manifestação expressa acerca da aplicação dos arts. 421, 422 e 113 do Código Civil, do art. 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal
.

Pede
o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando ausência de manifestação expressa acerca da aplicação dos arts. 421, 422 e 113 do Código Civil, do art. 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal
.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão da conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, o
aresto
enfrentou de maneira clara e suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ao reconhecer que as comunicações eletrônicas encaminhadas pela concessionária comprovaram a ciência da embargante acerca da sub-rogação contratual e da necessidade de formalização de novo ajuste, bem como que a rescisão decorreu de inadimplemento e inércia da própria empresa.

Ao afastar a existência de conduta ilícita e de nexo causal, o colegiado apreciou, de forma implícita, os deveres anexos da boa-fé objetiva e da função social do contrato
.

Não há, portanto,
omissão pelo simples fato de o acórdão não ter feito menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

Ademais, o
magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos invocados, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a lide.

E
, os embargos de declaração não se prestam ao fim exclusivo de prequestionamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tampouco constituem meio adequado para reapreciação da matéria já decidida.

A propósito:

“
[...] a jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado e que, ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC/73, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria [...]".
(
(
AgInt
no REsp n. 1.869.980/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020,
DJe
de 13/8/2020)
.

Assim, inexistente qualquer vício no acórdão embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026